Tribunal: STF
Processo: AI 682011
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil. Inventário e partilha. Regime de bens. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Fundamentos não impugnados. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.